Tribunal: STF
Processo: ARE 1320733
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Terceira Seção do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:



    “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SETOR SUCROALCOOLEIRO. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. EXECUÇÃO. EMBARGOS. VALORES DEVIDOS IDENTIFICADOS NA PROVA PERICIAL PRODUZIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. EMBARGOS INFRINGENTES. DESPROVIMENTO. 



    1. Conforme entendimento jurisprudencial estabelecido na Terceira Seção deste Tribunal, ‘apurado por meio de laudo pericial o quantum devido pela União a título de indenização por danos patrimoniais sofridos pelas usinas do setor sucroalcooleiro em razão da não observância, pelo poder público, quando da fixação do preço de venda, dos valores correspondentes aos custos de produção indicados pela Fundação Getúlio Vargas, desnecessária se revela a liquidação por arbitramento do título judicial correspondente’ (EIAC n. 2000.34.00.021273-9/DF - Relator Desembargador Federal Jirair Aram Meguerian - e-DJF1 de 11.11.2011). 



    2. Embargos infringentes desprovidos.”



    Opostos embargos de declaração, não foram providos.



    Sustenta a recorrente, nas razões do recurso extraordinário, violação dos artigos 37, § 6º, 170, parágrafo único, 173 e 174 da Constituição Federal. 



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que os dispositivos constitucionais indicados como violados no recurso extraordinário carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram das referidas normas, as quais, também, não foram objetos dos embargos declaratórios opostos pela parte recorrente. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Prequestionamento. Ausência. Embargos de declaração que não trataram da matéria constitucional. Súmulas 282 e 356 do STF. 3. Ofensa aos princípios da legalidade e da prestação jurisdicional. Análise da legislação infraconstitucional. Precedente. 4. Revisão de cláusula contratual. Ofensa reflexa. Precedente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 551.533/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 3/3/06). 



    Ademais, no caso dos autos, o Tribunal de origem negou provimento aos embargos infringentes e confirmou o acórdão em que se assentou a desnecessidade da liquidação por arbitramento do título judicial objeto da execução com base na seguinte fundamentação:



    “Na presente hipótese, a sentença, a qual foi confirmada por este Tribunal, julgou parcialmente procedente o pedido da autora (fls. 101-102):



    (...) para condenar a ré a indenizar à autora pelos prejuízos decorrentes da fixação de preços de derivados de cana de açúcar, pelo Governo Federal, em dissonância com os preços apurados no âmbito do Açúcar e do Álcool e da Fundação Getúlio Vargas, tão somente em relação ao período compreendido entre março de 85 e fevereiro de 86.



    Os valores deverão ser apurados em liquidação, com incidência de juros e correção monetária.



    Registre-se que, conforme entendimento jurisprudencial, inclusive sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 344/STJ), ‘a liquidação por forma diversa da estabelecida na sentença não ofende a coisa julgada’.



    (...)



    Assim, ainda que o comando sentencial tivesse determinado a forma de liquidação do título, não haveria óbice à sua modificação, com vistas ao cumprimento do julgado.



    (...)



    No caso, os valores devidos foram regularmente apurados pela perícia (fls. 66-70), tanto que o voto condutor do acórdão que confirmou a sentença exequenda, diz que (fl. 121):



    (...)



    Assim, não é o caso de tratar de liquidação por artigo ou por arbitramento, uma vez que o valor devido já foi identificado na fase de conhecimento, mas de meros cálculos de atualização dos valores apurados pela perícia. 



    Ademais, verifico que, ultrapassada a questão pertinente à desnecessidade de liquidação do julgado, os cálculos elaborados pelas partes já foram submetidos e retificados pela Contadoria do Juízo (fls. 238-241), sobrevindo manifestação da União, alegando excesso de execução, na ordem de R$ 121.623,48 (fls. 247-251), tendo a exequente concordado com os cálculos apresentados pela executada (fls. 254-255), razão pela qual o prosseguimento da execução pelo valor com os quais concordaram as partes se impõe.”



    Nessa perspectiva, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescindiria do reexame da legislação infraconstitucional pertinente e do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Dever do Estado de indenizar por danos sofridos em razão da intervenção no domínio econômico. Fixação de preços pelo Estado no setor sucroalcooleiro. Sentença transitada em julgado a que se busca o cumprimento. Controvérsia quanto à liquidez do débito. 3. Matéria debatida pelo tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Inaplicabilidade do tema 826 da repercussão geral. 4. Impossibilidade de rediscussão, em sede de embargos à execução, de questão já definitivamente resolvida no título exequendo durante a fase de conhecimento. 5. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279 do STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.259.050/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 30/11/20).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SETOR SUCROALCOOLEIRO. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos incisos LIV e LV do art. 5º da Carta Magna, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Considerada a sucumbência recíproca fixada na origem, deixo de aplicar o art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015. 4. Agravo regimental conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa” (ARE nº 982.390/DF-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 24/11/16).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente